Tribunal: TJSP
Processo: 1009204-97.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória. Julgamento antecipado da lide. Admissibilidade. Prova pericial desnecessária. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Alegação de que a vaga de garagem foi entregue pela construtora fora dos padrões necessários para o seu uso regular. Vaga que, no entanto, possui características em conformidade com o contrato, comportando adequadamente um

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória. Julgamento antecipado da lide. Admissibilidade. Prova pericial desnecessária. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Alegação de que a vaga de garagem foi entregue pela construtora fora dos padrões necessários para o seu uso regular. Vaga que, no entanto, possui características em conformidade com o contrato, comportando adequadamente um veículo de pequeno porte, conforme previsto na convenção condominial que, se observada por todos os condôminos, não há nada que impeça o regular uso do estacionamento, tal como foi entregue pela ré. Pretensão de ressarcimento afastada. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009204-
97.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EVANDRO SANTANA
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-97.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Apelante: Evandro Santana de Souza
Apelada: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: Guarulhos - 9a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.516
EMENTA
Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória. Julgamento
antecipado da lide. Admissibilidade. Prova pericial desnecessária.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Alegação de que a
vaga de garagem foi entregue pela construtora fora dos padrões
necessários para o seu uso regular. Vaga que, no entanto, possui
características em conformidade com o contrato, comportando
adequadamente um veículo de pequeno porte, conforme previsto
na convenção condominial que, se observada por todos os
condôminos, não há nada que impeça o regular uso do
estacionamento, tal como foi entregue pela ré. Pretensão de
ressarcimento afastada. Ação julgada improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por
Evandro Santana de Souza contra MRV Engenharia e Participações
S/A, que a respeitável sentença de fls. 415/422, cujo relatório se
adota, julgou improcedente, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela
o
autor
(fls.
424/435)
sustentando,
preliminarmente, que o indeferimento da produção de prova pericial
resultou em cerceamento de defesa. No mérito, afirma que restou
evidenciado nos autos que a vaga de garagem foi entregue pela ré em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-97.2019.8.26.0224 -Voto no
3
dimensões inadequadas, fora dos padrões necessários para
comportar um carro comum, inviabilizando, assim, o pleno uso e gozo,
sendo inegável a responsabilidade da construtora por indenizar os
danos materiais decorrentes do descumprimento contratual. Pede, ao
final, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo, diante da
gratuidade da justiça deferida a fls. 95.
Contrarrazões a fls. 438/448.
É o Relatório.
Não se vislumbra o propalado cerceamento de
defesa.
Isto porque o Código de Processo Civil, no tocante
a questão da prova, adotou a teoria do convencimento motivado ou da
persuasão racional do magistrado.
Tendo toda prova como objetivo a instrução da
causa, para permitir a formação do convencimento do juiz, a este
cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências
desnecessárias ou inúteis à solução da lide, passando ao julgamento
antecipado da lide quando já estiverem presentes elementos
suficientes à intelecção das questões debatidas na causa,
proporcionando a justa composição da lide.
Na espécie dos autos, como se demonstrará
adiante, era mesmo desnecessária a realização da prova pericial
requerida pelo apelante, uma vez que os elementos de convicção
coligidos permitem a intelecção suficiente das questões controvertidas
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-97.2019.8.26.0224 -Voto no
4
O
autor-apelante
ajuizou
a
presente
ação
indenizatória informando que, tendo adquirido um apartamento
localizado
em
empreendimento
construído
pela
ré,
houve
inadimplemento desta no tocante à vaga de garagem, que teria sido
entregue fora dos padrões fixados no contrato e na lei, dificultando o
seu uso regular, “causando assim muitos transtornos na hora de estacionar, da
entrada e da saída dos motoristas e passageiros, fatos que têm causado diversos
danos no veículo, pois ao abrir a porta para sair como o espaço é pequeno acaba
batendo a porta no outro carro estacionado mesmo acontece quando seu vizinho está
com o carro estacionado na vaga dele que ao sair ou entrar acaba encostando ou
batendo a porta no veículo da parte autora” (fls. 04).
Analisando-se o contrato particular de promessa de
compra e venda celebrado entre as partes litigantes, verifica-se que o
autor adquiriu o direito a uma vaga de garagem para a guarda de
veículo de passeio, de pequeno ou médio porte (cf. cláusula 2 - fls.
22), não havendo delimitação de metragem, sendo óbvio, no entanto,
que deve ser adequada ao seu uso regular.
E, a análise das fotografias apresentadas com a
exordial (fls. 89/90) permite concluir que a vaga disponibilizada atende
o que ficou estipulado em contrato, sendo evidente a possibilidade de
colocação do veículo de pequeno porte, bem como a abertura das
portas em amplitude suficiente para possibilitar o acesso ao seu
interior, sendo que eventual displicência dos condôminos ao utilizar o
espaço não pode ser imposta à construtora.
Não existe, na lei ou no contrato, qualquer
exigência para que o espaço de estacionamento possibilite a abertura
integral das portas, tampouco há obrigatoriedade legal de observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-97.2019.8.26.0224 -Voto no
5
das normas técnicas comercializadas pela ABNT, cabendo destacar
que, da convenção do condomínio, consta que a unidade do autor-
apelante terá direito a vaga de garagem para veículo de pequeno
porte (cf. fls. 186).
Cumpre observar que a construtora tem a obrigação
de entregar a unidade de acordo com o projeto aprovado pela
Municipalidade, o que ocorreu no caso em apreço (fls. 147), sendo
disponibilizada ao apelante uma vaga de garagem apta a comportar
veículo de pequeno porte, como se observa das fotografias juntadas,
não havendo motivo para a reclamação apresentada na petição
inicial, cabendo ressaltar, nesse ponto, que a prova pericial era
mesmo desnecessária e apenas atrasaria o andamento do processo.
A questão é simples e envolve as medidas da vaga,
que foram devidamente apresentadas pelas partes, sendo que a vaga
atribuída ao autor está adequada a atender ao que foi determinado no
contrato e na convenção, cabendo observar que, desde que cada um
dos condôminos siga a norma convencional e respeite o porte do
veículo que poderá ser estacionado em sua respectiva vaga, não há
nada que impeça o uso regular do estacionamento, tal como foi
entregue pela apelada, não se vislumbrando, assim, a existência do
direito ao ressarcimento pretendido.
Correta, pois, a improcedência da ação, ficando
integralmente mantida a respeitável sentença recorrida, sendo que os
honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil, ficam majorados para 15% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-97.2019.8.26.0224 -Voto no
6
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR